Tribunal: TJSP
Processo: 1023445-57.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
r 147/2014. Impossibilidade de exigir imposto sobre serviços de qualquer natureza referente ao mesmo intervalo de tempo. Apelo provido.
(TJSP; Apelação Cível 1023445-57.2015.8.26.0405; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/06/2021

Data de publicação:

28/06/2021

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamento de imposto sobre serviços de qualquer natureza e multa. Período de janeiro de 2007 a junho de 2012. Farmácia de manipulação optante pelo regime do simples nacional. Recolhimento de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Convalidação dos pagamentos efetuados até 8 de agosto de 2014. Inteligência do artigo 13 da Lei Complementar 147/2014.

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamento de imposto sobre serviços de qualquer natureza e multa. Período de janeiro de 2007 a junho de 2012. Farmácia de manipulação optante pelo regime do simples nacional. Recolhimento de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Convalidação dos pagamentos efetuados até 8 de agosto de 2014. Inteligência do artigo 13 da Lei Complementar 147/2014. Impossibilidade de exigir imposto sobre serviços de qualquer natureza referente ao mesmo intervalo de tempo. Apelo provido.